Tribunal: STF
Processo: Rcl 85466
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Antônio Carlos dos Santos e outros contra decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Praia Grande, proferida nos autos do Processo nº 1019042- 76.2022.8.26.0477, que teria violado “preceitos fundamentais (arts. 5º, LIV e LV; art. 93, IX, CF/88) e desrespeitado a autoridade de precedentes deste Tribunal.”



    Narram as partes reclamantes que, no processo em referência, foram demandados pela Construtora JR Ltda., objetivando a resolução contratual e reintegração de posse e que, no curso do aludido processo, alegam que 



    “o Juízo de primeiro grau, por despacho de 21/03/2023, condicionou a indicação de provas e limitou a inquirição de testemunhas a 03 (três), sob pena de preclusão; posteriormente, em 14/09/2023, declarou que os autos estavam ‘suficientemente instruídos’ e determinou apenas alegações finais. O TJSP, em grau recursal, manteve o entendimento de desnecessidade de dilação probatória.”



    Sustentam, assim, que 



    “[a] sequência de decisões tornou, na prática, impossível a produção de provas essenciais (documentais e testemunhais) ex vi movendi dos pedidos formulados pelos Reclamantes, comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa e violando a autoridade de precedentes desta Corte que exigem motivação idônea para limitação probatória e vedam julgamento antecipado quando houver prova essencial requerida.”



    Requerem o deferimento do pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 1019042- 76.2022.8.26.0477 ou 



    “a determinação de que o Juízo de origem se abstenha de proferir sentença até o exame definitivo da presente Reclamação, bem como que autorize a reabertura da instrução probatória para produção das provas que foram tempestivamente requeridas e justificadas.”



    No mérito, a procedência da reclamação para 



    “reconhecer que os atos praticados pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Praia Grande e pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo violaram preceito fundamental (arts. 5º, LIV e LV; art. 93, IX, CF/88) e contrariaram a autoridade de precedentes desta Corte;



    b) A declaração de nulidade dos atos que impediram a produção de provas essenciais (despacho de 21/03/2023; decisão de 14/09/2023; e acórdão do TJSP que os manteve), com determinação do retorno dos autos à origem para regular instrução probatória;”



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Com efeito, destaco que, mediante pesquisa junto ao sítio eletrônico do TJSP, é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte, em 30/9/25, já havia decorrido o transito em julgado da sentença de mérito nos autos do Processo nº 1019042- 76.2022.8.26.0477 em 28/6/25. 



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, inc. I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Destarte, incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



     No mais, verifico que não há nos autos i) argumentos e provas atinentes a eventual usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada ou ii) indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que as partes reclamante e beneficiária tenham participado, não sendo possível conhecer da presente reclamação por absoluta ausência de parâmetro de controle. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl nº 32.996-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre De Moraes,  DJe de 12/4/19). 



    Destaco, dessa forma, que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados (Rcl nº 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente